Tribunal: CARF
Processo: 10410.002960/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.002960/2002-14
ACÓRDÃO
3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTUNES E CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/10/2010

PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI No 9.718 DE 1998.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ALARGAMENTO.
STF.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO HOMOGADA. PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO A SER EXECUTADO NA UNIDADE PREPARADORA.
Através do julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235/MG o
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n°
9.718/1998. Incidência do artigo 4o, parágrafo único do Decreto no
2.346/1997. Constatado por diligência fiscal que os créditos apresentados
nos pedidos de ressarcimento foram ratificados pela Fiscalização,
compensações homologadas e os débitos extintos por parcelamentos,
impõe-se a execução da liquidação na unidade preparadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, devendo as alegações de
parcelamento e compensações serem analisadas em procedimento de liquidação pela Unidade
Preparadora da Receita Federal.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise erina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a AUTO DE INFRAÇÃO na cobrança de Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 108.458,32 (data da lavratura –
23.05.2002). Nos termos do AI às fls. 509 a 521, em procedimento fiscal de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias foram apuradas as seguintes infrações: OO1 – COFINS –
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO, no período de
dezembro/97, fevereiro, abril, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/1999, fevereiro,
março, abril, junho, julho, agosto, setembro, novembro e setembro de 2001.
O valor do lançamento foi o seguinte:

A Recorrente apresentou impugnação em 25.06.2002, alegando que a causa das
diferenças a menor decorreram da dificuldade de apuração da base de cálculo no prazo legal, em
face das informações necessárias ao encerramento do balanço mensal, sendo que as informações
disponíveis permitem apenas uma estimativa, e a eventual diferença é compensada no mês
seguinte. Tanto é assim que os demais meses não considerados pela fiscalização, apresentam
saldo credor, ou seja, recolhimento a maior. Disse que do correto confronto entre os
recolhimentos a maior e a menor, constata-se a inexistência de tributo devido.
Em Acórdão n° 13.382, de 23.09.2005, da 2a. Turma da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE (fls. 865), julgou procedente o lançamento, cuja ementa é a que segue:

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
3

O acórdão n° 13.382 consignou que a Recorrente fez juntada de cópias de Pedido
de Compensação relativamente aos meses março/2001, abril/2001 e setembro/2001. No entanto,
para fazer jus a tal pretensão, teria o pedido que ser líquido e certo, devendo a contribuinte à
época da lavratura do auto, ter efetuado os recolhimentos devidos, pois não estava amparada por
decisão definitiva administrativa ou judicial transitada em julgado, que determinasse a extinção da
contribuição por meio de compensação com créditos decorrente de pagamento a maior
definitivamente reconhecidos (fls. 871). Citou o art. 6° da IN SRF n° 21/97.
Concluiu a DRJ que não constando ter a contribuinte realizado compensação,
previamente, restou à fiscalização a exigência dos débitos apurados medidante lançamento de
ofício. Manteve a procedência do lançamento.
Intimado, via AR, em 19.10.2005, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
17.11.2005, em que debateu os seguintes tópicos (fls. 893 a 905):
Que a autuação lançou diferenças em 17 competências:
GRUPO I – MARÇO E SETEMBRO/2001
Tratou da competência março/2001, venc. 11.04.2001, período de
apuração 1o. TRIM de 2001 e da competência setembro/2001, venc.
15.10.2001, Período de apuração 3o. TRIM de 2001.
O lançamento representa bis in idem, pois foi erroneamente objeto de
parcelamento do PAES (protocolo 310300237188).
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
4
GRUPO II – ABRIL 2001
Afirmou que o valor relativo à competência abril/2001 = vencimento
15.05.2001, R$ 8.745,00 (principal) + R$ 6.558,75 (multa), foi objeto de
pedido de ressarcimento com crédito de IPI.
GRUPO III – COMPETÊNCIAS ABRIL/1999, ABRIL/1999, AGOSTO A DEZEMBRO/1999;
FEVEREIRO/2001, JUNHO A AGOSTO/2001; NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001
Disse que se trata de valores pequenos, ínfimos e residuais, em que apurou
o tributo na base de cálculo em contextura inicial, instituída pela LC 70/91,
ou seja, o faturamento – “receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”.

Ao analisar o Recurso Voluntário, o Segundo Conselho de Contribuintes, em
Resolução n°201-00.699, de 18.07.2007, converteu o julgamento do recurso em diligência.

Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
5
Em TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA N° 0001, de 24.11.2008, a
Fiscalização informou que enviou intimação por via postal, sendo devolvido com a informação de
que o contribuinte havia mudado. Ao tentar efetuar pessoalmente a intimação no local, foram
informados que o contribuinte havia fechado o estabelecimento, não tendo-se conhecimento que
tenha aberto o estabelecimento em outro lugar.
Que no cadastro da Empresa não houve mudança de endereço ou de registro de
baixa. Intimados os sócios, a apresentar os documentos necessários à diligência, não
compareceram a DRF e nem enviaram os documentos solicitados. Restaram impossibilitados de
atender à Resolução.
A 2a. Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento do CARF, em
08.05.2009, em Resolução n°2102-00.001, de 18.07.2009, resolveram converter o julgamento do
recurso em diligência. No Voto, ficou consignado que a diligência contém duas partes, a primeira a
ser cumprida pela SACAT e a segunda pela Fiscalização, sendo a primeira parte independe de
intimação inicial da interessada, e a segunda requeria apenas informações da própria fiscalização,
sobre a base de cálculo nos moldes da LC n°70/1991.
Às fls. 1014, a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário – SACAT em
Maceió/AL, em atendimentos às diligências (Resoluções 201-00699 e 2120-00.0001), prestou
informações sobre a competência de setembro/2001.
Em Informação Fiscal n° 0.144/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a. RF, às fls. 1022,
em complementação de respostas as Resoluções do CARF, em relação aos pedidos de
compensação, foi apresentado o resumo dos pedidos de ressarcimento e compensação
protocolados pelo Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – MÉRITO
A Recorrente arguiu a sua defesa em tópicos distintos, após afirmar que a autuação
lançou diferenças em 17 competências.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
6

GRUPO I –
A Recorrente tratou dos lançamentos sobre as competências março e
setembro/2001, os quais garantiu que estão compreendidos em pedidos de compensação
protocolados em 16.10.2001.
Afirmou que o valor glosado em março/2001 (vencimento ocorreu em 11.04.2001)
no valor R$ 18.226,88 (principal) + R$ 13.670,16 (multa), está inserido em pedido de
ressarcimento e compensação protocolado em 16.10.2001, Proc. 10410.004.564/2001-98, do
Período de apuração 1o. TRIM de 2001.
Da mesma forma, quanto a competência de setembro/2001 (venc. 15.10.2001), no
valor de R$ 24.847,80 (principal) + 18.635,85 (multa), o valor consta no Proc.
10410.004.563/2001-98, Período de apuração 3o. TRIM de 2001.
GRUPO II –
Referiu-se a competência abril/2001 = vencimento 15.05.2001, valor de R$
8.745,00 (principal) + R$ 6.558,75 (multa), afirmou que foi objeto de pedido de ressarcimento com
crédito de IPI (de embalagens e insumos, nos termos da Lei n° 9.779/99) e que tais compensações
foram aprovadas pela RFB, em diligências regulares.
Passo a análise.
Às fls. 1014, a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário – SACAT em
Maceió/AL, em atendimentos às diligências (Resoluções 201-00699 e 2120-00.0001, informou em
18.03.2010 que apenas a competência de setembro/2001 está incluída no processo 10410-
452.564/2004-98, que a inclusão se deu via DCTF.

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
7
Em Informação Fiscal n° 0.144/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a. RF, às fls. 1022,
em complementação de respostas as Resoluções do CARF, em relação aos pedidos de
compensação, apresentaram o resumo dos pedidos de ressarcimento e compensação
protocolados pelo Recorrente.

Concluiu a diligência que:
5. Os créditos apresentados nos pedidos de ressarcimento foram ratificados pela
Fiscalização conforme relatório integrante dos respectivos processos.
6. Débitos de março (R$ 18.184,22), abril (R$ 8.815,09) e setembro de 2001 (R$
24.498,58), referentes à COFINS, foram, como visto, objeto de pedidos de compensação. Tais
compensações foram integralmente homologadas e os débitos extintos, conforme despacho de
reconhecimento ao final dos processos encaminhando-os para arquivo.
Observo que, conforme relatórios de diligência fiscal, foi constatado para o valor do
mês de setembro de 2001 que está incluído no processo de parcelamento PAES (10410-
452.564/2004-98), que a inclusão se deu via DCTF. Para o mesmo mês (setembro 2001), consta
que compõe pedido de compensação homologado pela RFB.
Em relação ao mês de setembro/2001 há evidente bis in idem, pois foi objeto de
parcelamento do PAES, tendo havido homologada a compensação e, ao fim, lançamento em
cobrança por auto de infração.
Para os meses de março e abril/2001, também foi constatado pela Diligência Fiscal
que foram homologadas as compensações requeridas pela Recorrente.
Conforme constatado em diligência, deve ser reconhecido (em procedimento de
liquidação pela Unidade preparadora) o crédito relativo ao mês de setembro/2001, que foi teve
compensação homologada pela RFB e foi incluído em parcelamento, portanto, duas vezes pago,
além de lançado em auto de infração.

GRUPO III –
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
8
No grupo III, a Recorrente tratou das competências:
Abril/1999;
Agosto a dezembro/1999;
Fevereiro/2001;
junho a agosto/2001;
Novembro e dezembro/2001
Afirmou a Recorrente que se trata de valores pequenos, ínfimos e residuais, em que
apurou o tributo na base de cálculo em contexto inicial da vigência instituída pela LC 70/91, ou
seja, tomando como base o faturamento – “receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”.
No entanto, o STF (ADC 1/1-DF) entendeu que a expressão faturamento (redação
original do art. 195, I, CF/88) possuía vaguidade exegética, ou seja, receita bruta operacional. A Lei
n°9.718/98 é que trouxe mudanças na legislação da COFINS, houve o aumento da alíquota em 50%
e alargamento da sua base de cálculo, que passou a ser a receita total (operacional + não
operacional). O STF declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo da COFINS
consoante a Lei n° 9.718/98.
Nestes termos, entendeu a Recorrente que, ao ignorar a base de cálculo prevista n
Lei n° 9.718/98 e recolher a exação com a alíquota de 3% sobre a receita bruta operacional, não
cometeu ilegalidade.
Passo a análise.
O RE 585.235 (Tema 110 da Repercussão Geral), julgado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), declarou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998 (DJE no 178, divulgado em 19/09/2008). A
decisão considerou inconstitucional a equiparação feita pela lei entre "faturamento" e "receita
bruta", limitando a base de cálculo apenas às receitas advindas da venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços. Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Este CARF tem acolhido a aplicação do julgado:

Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2002 BASE DE CÁLCULO.
LEI No 9.718 DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO.
DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
Através do julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235/MG o
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o alargamento
da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3°
da Lei n° 9.718/1998. Incidência do artigo 4o, parágrafo único do
Decreto no 2.346/1997. Decisões definitivas de mérito, proferidas em
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional devem ser
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.572 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002960/2002-14
9
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos
administrativos. Artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido. (Decisão
3402-006.347, 2a. Turma Ordinária da 4a. Cãmara da 3a. Seção, data
17.04.2019, Waldir Navarro Bezerra). Grifei.

A aplicação do julgado deve se restringir a períodos relativos à vigência da regra
inconstitucional, conforme acatou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao reconhecer as
exclusões para fatos geradores ocorridos a partir de 01 de dezembro de 2001, afastada a
retroatividade a períodos anteriores a dezembro/2001, períodos estes anteriores à vigência da lei
interpretada (art. 3o, §9o, da Lei 9.718, de 1998, incluído pela MP 2.158-35, de 2001).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/02/1999 a
30/09/2002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO.
ALCANCE DO JULGADO. PROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
Verificada obscuridade/contradição decorrente no que toca ao alcance do
julgado, pois daria ao Sujeito Passivo a possibilidade de entender que a
CSRF deu efeitos à lei interpretativa para períodos anteriores à vigência da
lei interpretada, deve o Colegiado acolher os Embargos, com efeitos
modificativos, a fim de que seja afastada retroatividade a períodos
anteriores a dezembro/2001, períodos estes anteriores à vigência da lei
interpretada (art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718, de 1998, incluído pela MP no
2.158-35, de 2001). (Decisão 9303-013.154, 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS, data 12.05.2022, Luiz Eduardo de Oliveira Santos). Grifei.

Para o caso sob análise, ao se considerar a aplicação do quanto foi julgado pelo STF,
alcançaria apenas o mês de dezembro/2001.

IV – DISPOSITIVO
Voto em conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento, devendo as alegações de parcelamento e compensações serem analisadas em
procedimento de liquidação pela Unidade Preparadora da Receita Federal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 1050
DF CARF MF
Original